Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719855-12.2024.8.07.0001 APELANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES, DANIEL COSTA DE FREITAS APELADO: DANIEL COSTA DE FREITAS, PARTIDO DOS TRABALHADORES DECISÃO 1. DANIEL COSTA DE FREITAS interpôs apelação adesiva (id. 68497217) da r. sentença (id. 68497007) que julgou improcedente a pretensão do PARTIDO DOS TRABALHADORES de indenização por danos morais e de obrigação de não fazer referente a divulgação de conteúdo em sua plataforma de Instagram. 2. O apelante-réu juntou a petição (id. 71816987) pleiteando a desistência da apelação adesiva interposta. 3. O art. 998 do CPC estabelece que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 4. Isso posto, homologo a desistência da apelação do réu, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 5. Intimem-se. 6. Após, retornem os autos conclusos para nova inclusão em pauta. Brasília - DF, 19 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora